Tribunal: STF
Processo: RE 598267
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. 
   COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE DO 
   EXTRAORDINÁRIO POR PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA 
   SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.	Direito do contribuinte de 
   compensar os indébitos com parcelas vencidas e vincendas do PIS. 
   Questão decidida pelo aresto recorrido à luz da legislação 
   ordinária. Fundamento infraconstitucional do acórdão apreciado 
   pelo Superior Tribunal de Justiça e consequente provimento do 
   recurso especial. Prejudicialidade. 
2.	Impossibilidade de 
   fixação dos ônus da sucumbência. Precedentes.
	Agravo regimental
   a que se nega provimento.